Tribunal: TJDFT
Processo: 0729430-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729430-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Terceiro Alimentos e Bebidas Ltda Agravados: Lago Franquias S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Terceiro Alimentos e Bebidas Ltda, contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0722424-54.2022.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação em que a parte autora informa que passou a atuar como franqueadora da requerida por meio de acordo verbal. Relata que a ré bloqueou o serviço de 'delivery' da autora causando prejuízos em virtude de alegado inadimplemento. Requer em sede de tutela de urgência que a requerida se abstenha de fazer novo bloqueio de utilização do aplicativo de 'delivery ifood'. Para a concessão da liminar pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Em que pese as alegações e os documentos até aqui juntados, não há elementos suficientes que caracterizem a probabilidade do direito, uma vez que os documentos juntados são conformam probabilidade suficiente para o deferimento liminar. Não há sequer documento formal do contrato entre as partes, enquanto o e-mail juntado no ID n. 128659487 - fl. 4 indica inadimplemento, sendo necessário o contraditório para melhor análise do caso. Indefiro, pois, o pedido de medida liminar. No mais, deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Tendo em conta que o réu é parceiro de expedição eletrônica, que recebe citações e intimações via sistema, será considerado citado a partir da ciência via sistema dessa Decisão e deverá apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 5o da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017. Int.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 38965197), em síntese, que mantém com sociedade anônima agravada parceria destinada à comercialização de hambúrgueres, sob a utilização da marca “Hum!Burguer”. Argumenta que a recorrida tem promovido diversas condutas destinadas à tornar inviável a parceria aludida, inclusive com a exigência de obrigações não previstas no instrumento negocial alusivo ao negócio jurídico celebrado entre as partes. Assevera que sociedade anônima agravada promoveu de modo indevido o cancelamento do registro da recorrente no aplicativo cognominado “IFood”, o que teria causado prejuízos financeiros consideráveis. Verbera que a aludida medida não encontra respaldo nas cláusulas contratuais pactuadas. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado que a sociedade anônima recorrida se abstenha de promover o cancelamento de novos registros da agravante no aplicativo cognominado “IFood”, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 38965198 e Id. 38965199). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar à sociedade anônima recorrida que se abstenha de promover o cancelamento de novos registros da agravante no aplicativo cognominado “IFood”. Alega a recorrente que a medida em questão não encontra respaldo no instrumento negocial alusivo ao negócio jurídico celebrado entre as partes. Porém, não fora trazido aos presentes autos e nem aos autos do processo de origem cópia do referido instrumento. É possível perceber, diante do conjunto probatório coligido até o momento, que a sociedade anônima agravada promoveu notificação da recorrente, por meio de mensagem encaminhada por correio eletrônico (Id. 38965201, fl. 16), em decorrência de eventual atraso no pagamento de “96 boletos de royalties, 1 de fundo de propaganda e 5 de delivery”. Também é possível notar que o crédito exigido pela recorrida corresponderia ao montante de R$ 243.922,86 (duzentos e quarenta e três mil novecentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos), como descrito no documento referido no Id. 38965201, fls. 40-41. Não constam nos autos, porém, elementos de prova que indiquem a inexistência do débito aludido. Também não é possível afirmar com segurança que o cancelamento do registro da agravante no aplicativo cognominado “IFood”, não encontra previsão nas cláusulas contratuais pactuadas, tendo em vista que não fora trazido aos presentes autos e nem aos autos do processo de origem a cópia do referido instrumento. Percebe-se, assim, que os elementos de prova aludidos, somados à ausência de outros documentos que corroborem de modo efetivo as alegações articuladas pela recorrente, não podem ser considerados suficientes, nesse momento, para demonstrar de modo inequívoco o adimplemento das obrigações decorrentes da parceria comercial firmada entre as partes. Por essa razão revela-se necessária a instauração do contraditório. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente, no presente momento, não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator